Tribunal: TJES
Processo: 0010665-87.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010665-87.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GONCALVES DOS SANTOS MORAES

APELADO: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL E MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Maria da Penha da Silva e pelo Centro Hospitalar Gran Mater Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por Andressa Gonçalves dos Santos Moraes. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, com correção e juros desde a data do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se a médica Maria da Penha da Silva é parte legítima para responder pela ação, tendo em vista a alegação de ilegitimidade e a ausência de participação direta nos procedimentos realizados.

Analisar a responsabilidade do Centro Hospitalar Gran Mater Ltda. em relação aos danos causados à paciente, considerando a prestação de serviços por médicos dentro de suas instalações.

Definir se houve erro médico que justifique a manutenção da condenação pelos danos morais e estéticos.

Avaliar o pedido de minoração do valor da indenização e a possível exclusão do hospital da responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A médica apelante participou do atendimento da paciente, tendo contribuído com a demora no diagnóstico e com a falta de avaliações médicas necessárias. Desta forma, resta comprovada a sua legitimidade passiva.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos hospitais pelos danos causados em decorrência dos serviços prestados em suas dependências. Conforme entendimento do STJ, em casos de erro médico, a instituição hospitalar e o profissional responsável respondem solidariamente.
Laudo pericial indica negligência por parte da médica no atendimento prestado, configurando o erro médico e justificando o dever de indenizar.

O valor fixado a título de danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 cada) mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido pela paciente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

6. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15%, pro rata, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“
O hospital responde solidariamente com o médico responsável pelos danos causados ao paciente consumidor em razão de erro médico, comprovada a culpa profissional e a prestação do serviço em suas dependências.”
“A responsabilidade do médico é de meio, e não de resultado, cabendo indenização se demonstrada a conduta omissiva ou comissiva no tratamento prestado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º. Código Civil, arts. 932 e 933. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1698726/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01-06-2021.

STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22-06-2021.
TJES, Apelação Cível n. 0011195-86.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010665-87.2012.8.08.0024.

APELANTE/APELADA: MARIA DA PENHA DA SILVA.

APELADO/APELANTE: CENTRO HOSPITALAR GRAN MATER LTDA.

APELADA: ANDRESSA GONÇALVES DOS SANTOS MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Maria
d
a Penha
d
a Silva
e
Centro Hospitalar Gran Mater Ltda. interpuseram
recurso
s
de apelação em
face
da respeitável sentença

proferida pel
o ilustre

Juiz
de Direito da
Sexta
Vara Cível d
e Vitória,
Comarca d
a Capital
,

na
“
ação
de indenização
por danos morais
”

ajuizada contra eles por

Andressa Gonçalves
d
os Santos Moraes

que julgou procedentes os pedidos
descritos
para condenar “os requeridos solidariamente ao pagamento de i) indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), juros moratórios desde o evento danoso e correção da data do arbitramento; e ii) indenização a título de danos estéticos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), juros moratórios desde o evento danoso e correção da data do arbitramento”.

Condenou ainda os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Para melhor resolução, passo a analisar as apelações separadamente.

1.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DA PENHA DA SILVA:

Nas razões recursais

interposta pela médica
,

a
apelante

sustentou, em síntese, que:
1)
esta
“cabalmente provado, não ser esta profissional médica particular desta paciente requerente, pois seu tratamento se deu pelos médicos do plantão da Maternidade Gran Mater, sendo ilegítima para responder pelos procedimentos realizados.
”; 2) “não realizou os procedimentos de curetagem uterina”; 3) “participou deste procedimento por estar de plantão na maternidade
G
ran
M
ater e não por ser médica particular desta paciente”;
4) “não está se discutindo o mérito e sim não ter sido esta profissional responsável pelos procedimentos realizados”; 5) informou a paciente da necessidade de curetagem e dos riscos; 6) após o plantão, não teve mais contato com a paciente; 7) o perito informa equivocadamente que houve perfuração intestinal; 8) a sentença proferida é contrária às provas dos autos e o
expert
confirma não haver falhas médicas; 9) “
a obrigação do médico é de meio
”;
10) “o valor da condenação é extremamente elevado”.

R
equereu
o provimento do recurso para acolhimento da ilegitimidade passiva ou que sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial, e subsidiariamente a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto a alegação de
ilegitimidade da médica apelante, não merece prosperar, isso porque
concorreu comissivamente no atendimento da autora.
Acontece que só
houve necessidade

d
a intervenção de outros médicos, diante de sua
“demora do diagnóstico e a não realização das avaliações médicas necessárias”
(fl. 243)
.
A
ssim sendo, não se discute a realização dos procedimentos, mas sim
seu
erro,
e, portanto, não há que se falar em sua
i
legitimidade
.

N
os termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor,
em regra,
é
objetiva, ou seja,
prescinde de
culpa
.
O dever de indenizar nesta hipótese
se configura
se ficar comprovada, concomitantemente, a presença de três requisitos, quais sejam: 1) ação ou omissão; 2) dano; e 3) nexo de causalidade.

Mas o
§4º do artigo mencionado
excepciona tal regra dispondo que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Nessa linha,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva” (REsp 1698726/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
01-06-2021,
data da publicação/fonte: DJe
08-06-2021).

Essa ressalva,
em relação ao médico, deve-se
ao fato de que a obrigação
do profissional da medicina, ordinariamente,
é de meio, e não de resultado.
Assim,
o médico
não assume a
obrigação
de alcançar o resultado desejado, mas, sim, a de
prestar os seus serviços
de forma d
ilig
ente
, prud
ente, utilizando as
técnicas necessárias
e os recursos
de
que dispõe

com o objetivo de
proporcionar
ao
paciente todos os cuidados essenciais à obtenção do resultado almejado.

Destarte, n
o
caso de o
resultado desejado
não ser obtido
, a obrigação do
médico
de indenizar surge se comprovado que
o
insucesso se deu em razão de conduta omissiva ou comissiva dele.
Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)” (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
22-06-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2021).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a “responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar” (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1739397/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 27-08-2018).

ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. S
Ú
MULA 07/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a relação entre médico e paciente é de meio, e não de fim (exceto nas cirurgias plásticas embelezadoras), o que torna imprescindível para a responsabilização do profissional a demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado - responsabilidade subjetiva, portanto. 3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório do processo, afastou a culpa do cirurgião-dentista, e, consequentemente, erro médico a ensejar a obrigação de indenizar, ao assentar que não houve equívocos por parte da equipe médica na primeira fase do tratamento e que as complicações sofridas pela requerente não decorreram da placa de sustentação escolhida pelo profissional de saúde. Assim, concluiu que a conduta se mostrara coerente com o dever profissional de agir, inexistindo nexo de causalidade entre os atos do preposto da União e os danos experimentados pela autora.
[...].
(REsp 1184932/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
data do julgamento:
13
-
12
-
2011,
data da publicação/fonte:
DJe 16
-
02
-
2012).

Dito isso, tem-se que
para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar
se resta comprovad
a

a culpa d
a

cor
ré
Maria da Penha da Silva

pelo
s danos sofrido
s

pel
a autora.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o perito, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

Por assim ser, destaco pontos do laudo pericial (fls. 233-43) que reputo mais importantes:

“
Queixas da Autora:

As principais queixas da Autora referem-se a falta de atenção dada pela Médica Requerida e responsável por sua internação, pois, segundo seus relatos, ela não prestou o atendimento desejado e transferiu a responsabilidade de seu tratamento para outros profissionais, os quais não conhecia, sem informá-la.

[...]

Os registros do PM obrigam a reconhecer que as queixas da Autora são verdadeiras, em razão de que as primeiras intervenções a que foi submetida foram praticadas por outros médicos, sendo que a responsabilidade pelo seu tratamento era da Médica Requerida e não ha nenhum registro que ela a tenha transferido para outro profissional e nem se havia razões técnicas/clínicas para isso. Mais grave ainda, sem o conhecimento da paciente.

[...]

Outra falha gritante e demonstração de que a paciente não recebia o atendimento médico necessário as suas queixas e gravidade dos sintomas é a anotação feita pela Médica Requerida, naquele mesmo documento e que comprova a alegação da Autora, houve necessidade da intervenção de médicos de seu relacionamento pessoal, mas alheios ao seu tratamento, para que fosse ela submetida ao exame de US e a cirurgia de laparotomia.

[...]

No caso em questão é possível verificar que o PM da Autora anexado aos autos
NÃO FOI CORRETAMENTE
preenchido, não seguindo às exigências éticas do CEM.

[...]

A Autora tem como principal queixa a qualidade do atendimento recebido, alegando que a profissional foi negligente em seu tratamento e, realmente, as anotações do PM fazem crer que ocorreram falhas durante sua internação.

[...]

o tratamento médico é um compromisso de meios entre o médico e seu paciente e não de fim

[...]

Em razão das cirurgias, laparotomias, que a Autora foi obrigada a ser submetida devido a infecção peritoneal, restaram cicatrizes na parede abdominal que resultam em dano estético de moderada gravidade se considerados sexo, faixa etária, topografia e realidade funcional. Esta é uma avaliação subjetiva, mas na ausência de uma tabela oficial que permita quantificar este tipo de sequela, pode ser considerada em grau 4, em uma escala de 1 a 7.

[...]

Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica, no Código de Ética Médica e na avaliação pericial é possível afirmar que no tratamento médico praticado na Autora nas dependências do Hospital da Requerida, após haver sido submetida a intervenções cirúrgicas de curetagens uterina, há evidências de atos que, a critério deste Juízo, podem ser considerados como de omissão e negligência, que resultaram em demora no diagnóstico e tratamento da perfuração uterina que havia ela sofrido.

[...]

A demora do diagnóstico e a não realização das avaliações médicas necessárias, que ocorreu somente após intervenção de médica alheia ao tratamento, retardou o diagnóstico da perfuração uterina, causadora das complicações infecciosas, e a necessária correção da mesma, o que favoreceria no tratamento e minimizaria suas consequências.

[...]

Pode também, a critério deste Juízo, ser considerado ato de negligência a não elaboração do Prontuário Médico da Autora conforme os ditames do Código de Ética Médica, o que dificulta avaliar as ações médicas adotadas no tratamento.”

Realmente,
diante das provas acostadas aos autos é de se concluir que houve negligência d
a

corré
Maria da Penha da Silva
no serviço médico que prestou à autora
,
estando el
a
, portanto, sujeit
a
a indeniz
ar a autora
.

Nesse contexto,

tenho que os fundamentos
expendidos
na respeitável
sentença
para o reconhecimento do ilícito e da responsabilidade indenizatória
do apelante
pela negligência no trato
da saúde d
a autora
refletem
acervo
d
e
elementos
probatórios coligido ao
s
autos.

Logo, reconhecido o ilícito,
parece-
me
inevitável manter a
s
indeniza
ç
ões
concedida
s a título de danos morais e estéticos
, mormente porque não
subsiste
equívoco ou desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no capítulo decisório
sobre tal aspecto
.

Oportunamente colaciono julgados deste egrégio Tribunal no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4) No que concerne ao quantum, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a punição do ofensor, evitar a sua reincidência e a compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido. Sob esse prisma, observados os parâmetros acima delineados, entendo correta a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença objurgada, considerando-o adequado e suficiente à reparação do dano moral causado. [...]

(Apelação cível n. 0011195-86.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento: 12-06-2024, data da publicação/fonte: Dje 14-06-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. LAQUEADURA. REVERSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO DO MÉDICO EM INFORMAR A POSSIBILIDADE DE NOVA GRAVIDEZ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL SOLIDÁRIA. NÃO CABIMENTO DO REEMBOLSO COM O PROCEDIMENTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE. PENSIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Tendo em vista a conduta omissiva do médico ter contribuído decisivamente para o surgimento de uma gravidez inesperada, resultando em dor, angústia, preocupação, decepção e ansiedade, sendo evidente, destarte, a presença de danos morais na espécie, entendo que o pleito merece acolhimento, razão pela qual, majoro o valor fixando-o em RS 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Apelação cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 31-08-2023, data da publicação/fonte: Dje 01-09-2023).

2. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
CENTRO HOSPITALAR GRAN MATER LTDA.:

Nas razões de recurso interposta pelo Hospital (id
8738032
)
, alegou em síntese, que: 1) a paciente “ao se dirigir ao Hospital Gran Mater foi atendida pessoalmente pela Dra. Maria da Penha, sua médica particular”; 2) “ao longo da instrução processual foi realizada perícia médica concluindo que não houve falha material ou de equipamento do hospital”; 3) “se não houve falha de material ou equipamento fornecido pelo Hospital e comprovado que o atendimento prestado à autora não foi na condição de preposta do apelante, mas sim como médica de confiança da autora, resta evidenciado que a responsabilidade hospitalar não é solidária e muito menos objetiva”; 4) “não há no relato da autora ou mesmo do perito descrevendo qualquer conduta omissiva ou comissiva do hospital réu”; 5) não há nenhuma conduta negligente; 6) “não pode o Hospital vir a responder na modalidade Objetiva, mormente quando o profissional responsável pela prática do ato responderá de forma subjetiva”.

Requereu o provimento do recurso para sua exclusão do polo passivo da demanda e eximir-se da responsabilidade.

Com relação a alegação do hospital apelante
de que não pode ser responsabilizado
, não assiste razão, considerando que a médica prestava serviço dentro de suas dependências.
Nesse sentido já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando “verificadas a culpa profissional do médico responsável e a existência de vínculo com a sociedade empresária hospitalar, respondem solidariamente pelo dano causado ao paciente-consumidor a instituição hospitalar e o profissional.” (AgInt no AREsp n. 2.332.076/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 28-08-2023, data da publicação/fonte: DJe de 01-09-2023.)

Ademais,
quando for
“comprovada a existência de erro médico, como no caso dos autos, a responsabilidade do hospital é objetiva e responde solidariamente com o profissional responsável” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.178.299/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2023.)

Desse modo, resta comprovado a necessidade do hospital em responder pelos danos causados à paciente, ora autora e apelada.

3. DISPOSITIVO:

Posto isso,
nego provimento
ao
s
recurso
s

e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento)
,
pro rata
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.